Tribunal: TJSP
Processo: 1011956-74.2020.8.26.0008
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-29
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
Consumidor e processual. Agravo interno manejado contra decisão monocrática que, apreciando apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de financiamento, deu provimento parcial ao recurso, com fundamento no artigo 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil.
No julgamento do Recurso Especial n. 1.578.553/SP o C. Superior Tribunal de

Ementa:
Consumidor e processual. Agravo interno manejado contra decisão monocrática que, apreciando apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de financiamento, deu provimento parcial ao recurso, com fundamento no artigo 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil.
No julgamento do Recurso Especial n. 1.578.553/SP o C. Superior Tribunal de Justiça definiu, para os fins do artigo 1.040 do Código de Processo Civil, dentre outras, as teses da "validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato", ressalvadas a "abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado" e a "possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto". No caso concreto, não pode ser mantida a cobrança da tarifa de avaliação do bem, porque ausente prova de que o serviço foi prestado, não servindo a esse desiderato o "termo de avaliação de veículo" a que se apega o agravante.
No julgamento do Recurso Especial n. 1.639.320/SP, o C. Superior Tribunal de Justiça definiu, para os fins do artigo 1.040 do Código de Processo Civil, que "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada". Aplicação dessa tese ao caso em exame que determina o afastamento da cobrança do prêmio do seguro, porque não há indício de que o consumidor teve liberdade para escolher a seguradora (pertencente ao mesmo grupo econômico).
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA AO AGRAVANTE.